Tribunal: STF
Processo: ARE 1308083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA QUE NÃO FAZIA JUS À PARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEFASAGEM.
    Ação em que o autor pleiteia a condenação do Rioprevidência a proceder à revisão de sua pensão por morte, para que corresponda à totalidade da remuneração da ex-servidora, observando-se o teto do RGPS, acrescido de 70% do excedente dos ganhos que a ex-servidora receberia se viva fosse e em atividade estivesse, bem como ao pagamento das diferenças das parcelas recebidas, observada a prescrição quinquenal.
    Sentença de procedência.
    Nos termos da súmula nº 340 do e. STJ, ‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’.
    O DAP (Documento de Atualização de Pensão) não comprova o fato constitutivo do direito do autor, porquanto tal documento somente se revela útil para a atualização de benefícios em que o segurado tinha direito à paridade, o que não ocorre no caso em tela.
    A segurada se encontrava na ativa quando faleceu em 2005, na vigência da EC nº 41/2003, sem ter preenchido os requisitos da EC nº 47/2005.
    Entretanto, ao acolher a pretensão autoral, a sentença acabou por conceder ao autor o direito ao reajustamento de sua pensão com base nos mesmos critérios aplicados aos segurados que fazem jus à paridade, mesmo reconhecendo que o regramento constitucional que rege o caso concreto é aquele trazido pela EC nº 41/2003, que extinguiu tanto a regra da integralidade quanto a da paridade. 
    Reforma da sentença que se impõe, porquanto o autor não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC.
    Recurso provido, nos termos do voto do desembargador relator”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7° e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente